Tribunal: STJ
Processo: 0011545-02.2014.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028145 - SP(2025/0314743-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE COMPARIM
ADVOGADOS
: VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. MULTA POR
INFRAÇÃO METROLÓGICA. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO CONFIGURADA
ART. 1.022
CPC/2015
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E
ORAL PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o Tribunal de
1.
art. 1.022
CPC/2015,
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Da análise do acórdão recorrido, de fato, constata-se que as ponderações da segunda
2.
instância, quanto à insuficiência de provas apresentadas pelo agravante para demonstrar, de
forma clara e inequívoca, a irregularidade na fiscalização e a multa aplicada, bem como a
razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada, foram extraídas da análise fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
Considerando que as alegações feitas no presente agravo interno não são capazes de
3.
modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a decisão
agravada.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54713665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e3b47357-f10c-4257-b06d-085339e3b623

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: e3b47357-f10c-4257-b06d-085339e3b623

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028145 - SP(2025/0314743-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ADEMIR JOSE COMPARIM
ADVOGADOS
: VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. MULTA POR
INFRAÇÃO METROLÓGICA. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO CONFIGURADA
ART. 1.022
CPC/2015
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E
ORAL PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que o Tribunal de
1.
art. 1.022
CPC/2015,
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Da análise do acórdão recorrido, de fato, constata-se que as ponderações da segunda
2.
instância, quanto à insuficiência de provas apresentadas pelo agravante para demonstrar, de
forma clara e inequívoca, a irregularidade na fiscalização e a multa aplicada, bem como a
razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada, foram extraídas da análise fático-
probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
Considerando que as alegações feitas no presente agravo interno não são capazes de
3.
modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a decisão
agravada.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADEMIR JOSÉ COMPARIM contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 581):

Documento eletrônico VDA54217477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:38
Código de Controle do Documento: 13ad5509-4554-4267-aa0b-479d526dec02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INMETRO. MULTA POR INFRAÇÃO METROLÓGICA.
VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO CONFIGURADA
ART. 1.022
CPC/2015
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INSUFICIÊNCIA DA
PROVA PERICIAL E ORAL PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 601-614), o agravante sustenta que o acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região não se pronunciou de forma
fundamentada sobre questões essenciais para o deslinde da controvérsia,
notadamente: (i) "a balança estava em conserto, não sendo possível utilizá-la"; e (ii)
"com a retirada de alguns componentes, não era possível a emissão de comprovante
de pesagem, o que a tornava inapta" (e-STJ, fl. 606).
Aponta, ainda, que "o Tribunal não se atentou que o Agravante possui a
balança por ser proprietário de uma área rural com venda de grãos, e, sem a emissão
de comprovante pesagem não há utilidade alguma." (e-STJ, fl. 609)
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 624-632).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Revisitando os autos, nota-se que a Corte Regional negou provimento ao
recurso de apelação apresentado pela parte ora insurgente pelos seguintes
fundamentos (e-STJ, fls. 468-471):

Conforme consignado na sentença, consta do mencionado Auto de Infração
que o instrumento de pesagem não automático se encontrava em pleno uso
e com plano de selagem rompido.
Da leitura do laudo pericial produzido no presente feito, verifica-se que o
expert concluiu que “para realizar manutenções nos componentes
eletrônicos internos do dispositivo BJ-850, é preciso violar o seu lacre”, bem
como que “o funcionamento da balança (plataforma) e a indicação de carga,
feita pelo mostrador de 6 dígitos, é independente da “Placa de
Comunicação”, ou seja, sem esta ainda é possível indicar a carga sobre a
plataforma, sem, contudo, ser possível a emissão de um comprovante de
pesagem, visto que esse deve ser feito em impressora matricial, conectada
ao BJ-850, via placa de comunicação”.
Assim, conquanto a testemunha tenha declarado em seu depoimento que,
estando em conserto, não há como utilizar a balança, o laudo pericial
produzido nos autos contradiz tal afirmação, pois o perito concluiu ser
Documento eletrônico VDA54217477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:38
Código de Controle do Documento: 13ad5509-4554-4267-aa0b-479d526dec02

possível sim a utilização do instrumento de pesagem não automática sem a
placa de comunicação, mas sem a emissão de um comprovante de
pesagem.
Ora, dessa forma, não logrou o apelante apresentar prova suficiente a fim de
demonstrar, de forma clara e inequívoca, a irregularidade na fiscalização e
na multa aplicada.
[...]
Quanto ao valor da multa, há se observar que a Administração Pública deve
se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação de penalidades, somente sendo cabível sua revisão judicial caso
se mostrem exorbitantes; no entanto, afastada tal hipótese, é vedada a
atuação do Poder Judiciário, haja vista a margem de discricionariedade com
que conta a autoridade administrativa quanto aos atos de sua competência.
Para infrações leves, conforme o
o, I, da
os valores se
art. 9
Lei no 9.933/99,
encontram entre R$ 100,00 (mínimo) e R$ 1.500.000,00 (máximo), sendo
que, na hipótese, foi fixada a multa dentro desses limites, em decisão
devidamente fundamentada. Há se observar, ainda, que, conquanto seja
superior ao mínimo, a multa imposta (no valor de R$ 10.674,00) não se
encontra sequer próxima ao máximo legal admitido pelo dispositivo legal
acima mencionado. Desse modo, não tendo sido superado o limite legal, não
há se falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade no valor
fixado.

Transcreve-se, ainda, trecho do acórdão integrativo (e-STJ, fls. 499-500):

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer
desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que
o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram
explicitadas no voto condutor.
Conforme o disposto no v. acórdão, consta do Auto de Infração que o
instrumento de pesagem não automático se encontrava em pleno uso e com
plano de selagem rompido.
Da leitura do laudo pericial produzido no presente feito, verifica-se que o
expert concluiu que “para realizar manutenções nos componentes
eletrônicos internos do dispositivo BJ-850, é preciso violar o seu lacre”, bem
como que “o funcionamento da balança (plataforma) e a indicação de carga,
feita pelo mostrador de 6 dígitos, é independente da “Placa de
Comunicação”, ou seja, sem esta ainda é possível indicar a carga sobre a
plataforma, sem, contudo, ser possível a emissão de um comprovante de
pesagem, visto que esse deve ser feito em impressora matricial, conectada
ao BJ-850, via placa de comunicação”.
Assim, conquanto a testemunha tenha declarado em seu depoimento que,
estando em conserto, não há como utilizar a balança, o laudo pericial
produzido nos autos contradiz tal afirmação, pois o perito concluiu ser
possível sim a utilização do instrumento de pesagem não automática sem a
placa de comunicação, mas sem a emissão de um comprovante de
Documento eletrônico VDA54217477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:38
Código de Controle do Documento: 13ad5509-4554-4267-aa0b-479d526dec02

pesagem. Ora, dessa forma, não logrou o autor apresentar prova suficiente a
fim de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a irregularidade na
fiscalização e na multa aplicada.
No mais, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que
denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de
prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos
ora formulados. Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado
implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a
natureza dos embargos declaratórios.
[...]
Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas
as questões apontadas pelo ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer
contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Da leitura das razões de decidir acimas transcritas, observa-se que a
matéria foi enfrentada pelo colegiado de origem. Os trechos em destaque revelam,
inclusive, que os pontos suscitados pela parte recorrente em seu reclamo foram objeto
de apreciação, tendo a Corte Regional se pronunciado fundamentadamente acerca de
cada um.
Impende registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos deduzidos pelas partes, incumbindo-lhe tão somente o
enfrentamento da demanda, atentando-se às questões relevantes e imprescindíveis à
solução da controvérsia. Assim, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, não há que negar que houve a adequada prestação jurisdicional.
Nessa linha de intelecção (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
JULGAMENTO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA
MATÉRIA. MÉRITO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). CONCEITO DE 'IMPOSTO DEVIDO'. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE
10% (DEZ POR CENTO) DO IRPJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS
INFRANORMAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir
erro material ou eliminar contradição existente no julgado, nos termos do
do
O acórdão recorrido encontra-se devidamente
art. 1.022
CPC/2015.
fundamentado, expondo de forma clara os motivos de sua conclusão. O
Documento eletrônico VDA54217477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:38
Código de Controle do Documento: 13ad5509-4554-4267-aa0b-479d526dec02

julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente
para respaldar sua decisão.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.967.663/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
2/4/2025.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535
DO
(ATUAL 1.022 DO
. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CPC/1973
CPC/2015)
TESE
DE
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO AO PRETENDIDO PELO
CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Deveras, no caso em epígrafe, não verifico a preliminar concernente à
contradição acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e
oportunamente suscitada. Com efeito, nos termos do
do Código de
art. 535
Processo Civil de 1973, cabe a oposição de embargos de declaração para: i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material. Consoante entendimento do STJ,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo
às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da
causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi
contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir
julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Deste modo, a preliminar não merece guarida.
[...]
3. Agravo Interno não provido
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.517.524/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.
Desse modo, a alegação de violação ao art. 1.022 do
é mero
CPC/2015
inconformismo da parte agravante com o resultado desfavorável do julgamento, já que
este, ao apresentar fundamentação concreta e suficiente para embasar as suas
conclusões, deixou de atender às suas pretensões.
Demais disso, da análise do acórdão recorrido, de fato, constata-se que as
ponderações da segunda instância, quanto à insuficiência de provas apresentadas pelo
agravante para demonstrar, de forma clara e inequívoca, a irregularidade na
fiscalização e a multa aplicada, bem como a razoabilidade e proporcionalidade da
penalidade aplicada, foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a
aplicação da

Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54217477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:38
Código de Controle do Documento: 13ad5509-4554-4267-aa0b-479d526dec02

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:38
Código de Controle do Documento: 13ad5509-4554-4267-aa0b-479d526dec02

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.145 / SP
Número Registro: 2025/0314743-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115450220144036000 115450220144036000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMIR JOSE COMPARIM
ADVOGADOS : VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
METROLÓGICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR JOSE COMPARIM
ADVOGADOS : VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON - MS008276
DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
Documento eletrônico VDA54685023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: f6023a44-aade-4ad5-acce-d35f77a83fc0

LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:13
Código de Controle do Documento: f6023a44-aade-4ad5-acce-d35f77a83fc0